Tribunal: STF
Processo: HC 250449
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus no qual se alega constrangimento ilegal em decorrência da excessiva demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o HC 921.668/CE, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Pelo que se depreende, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, §1º, II, da Lei 9.613/1998).



    Em resumo, colhe-se do decreto prisional: 



    1 - Dos fatos: 



    A presente representação é oriunda de profundo trabalho de investigação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Ceará – FICCO/CE, vinculado ao Inquérito Policial nº 335-1/2022 (Proc. nº 0202905-46.2023.8.06.0001), em que teve teve como supedâneo o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) 76862.131.4436.6577 e Relatório Técnico N° 53/2022/DIP/DGPC/CE- 09/09/2022, ocasião em que foi possível identificar vultosas movimentações financeiras entre contas bancárias de diversos alvos e pessoas jurídicas sem justificativa econômica legítima, indicando serem provenientes de atividades criminosas como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro notadamente praticada em favor da facção criminosa "Massa", sob o comando de Francisco Jefferson Silva de Paula “Irmão F” “Abençoado”.



    […] a Autoridade Policial desenvolveu um profundo trabalho investigativo, fazendo-se valer de trabalho de campo; interceptação telefônica e análise de dados telemáticos; análise da evolução patrimonial e relatório de inteligência financeira, logrando êxito em especificar cada empresa, bem como os alvos da presente medida, esclarecendo de maneira clara as atividades suspeitas. 



    A representação formulada pela Autoridade Policial é por deveras extensa, sendo assim, para melhor compreensão e localização da conduta de cada um dos representados a que este juízo entendeu a existência de indícios suficientes para a decretação das medidas aqui pleiteadas, passaremos a pontuar de maneira específica os investigados, de forma resumida e exemplificando, de modo não taxativo, os elementos informativos que levaram a conclusão. 



    […]



    1.12 – Thiago Augusto Zanelato



    O investigado, conforme informações obtidas no Sistema RAIS/CAGED, o último registro de contrato de trabalho formal é do ano de 2015, exercendo a função de eletricista de instalações, vinculado a empresa UP GARECE RASTREAMENTOS LTDAMR, percebendo o salário de R$ 1.300,00. Thiago Augusto Zanelato também foi beneficiário do auxílio emergencial no ano de 2020. 



    Apesar dessas informações, a movimentação na conta bancária em nome de Thiago, no período de junho de 2020 a março de 2021, foi de aproximadamente 32 milhões de reais, com R$ 16.110.363,91 em créditos e R$ 16.110.463,98 em débitos. 



    Dentre as transações que merecem destaque, destaca-se o recebimento de R$ 200.000,00 da empresa MAIS SAÚDE LTDA EPP, localizada em Teresina/PI, assim como o envio de R$ 172.237,00 para uma empresa de transporte sediada em São Paulo/SP. 



    Outra transação financeira que merece destaque é o pagamento de R$ 114.620,67, realizado em sete parcelas, para a empresa R. C. FERREIRA FILHOCOMÉRCIO DE CIMENTOS, situada em Guajará-Mirim-RO e registrada sob o CNPJ 33.177.277/0001-43. O proprietário desta empresa é Rufino Crispim Ferreira Filho, cujo CPF é 661.890.802-78. Ele está sob investigação por possível envolvimento com o tráfico de drogas, especialmente por supostamente participar de uma organização criminosa responsável pelo transporte de substâncias entorpecentes de Rondônia para Fortaleza-CE, conforme reportagem veiculada na mídia. 



    Com base nas informações obtidas pela Operação Extramuros, foi constatado que Thiago recebeu um total de R$ 50.000,00 de uma conta bancária registrada em nome de Francisco Thiarlle Oliveira Batista. Além disso, Thiago realizou uma transferência de R$ 49.000,00 para Wedra Alves de Oliveira, que é um dos investigados neste caso. 



    [...]



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) o Paciente está preso há mais de 8 meses aguardando a análise pelo Superior Tribunal de Justiça quanto aos argumentos que evidenciam a possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas diversas; e (b) é inegável que as medidas cautelares diversas da prisão são perfeitamente aplicáveis e suficientes para garantir a integridade da ordem pública, sendo mais coerentes com o princípio da presunção da inocência e da proporcionalidade. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja substituída a prisão preventiva decretada em desfavor de THIAGO AUGUSTO ZANELATO. Subsidiariamente, a fixação de prazo para que haja o julgamento do mérito do Habeas Corpus 921.668/CE pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    É o relatório. Decido. 



    A EC 45/2004 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois, como proclamado por esta SUPREMA CORTE, 



    o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do due process of law (HC 89751, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJ 5/12/2006). 



    A constitucionalização da razoável duração do processo veio reiterar a consagração constitucional de celeridade processual, contemplada, tanto na consagração do princípio do devido processo legal, quanto na previsão do princípio da eficiência aplicável ao Poder Judiciário (CF, art. 37, caput ), pois como bem lembrado pelo Decano da CORTE, Ministro CELSO DE MELLO, 



    Cumpre registrar, finalmente, que já existem, em nosso sistema de direito positivo, ainda que de forma difusa, diversos mecanismos legais destinados a acelerar a prestação jurisdicional (CPC, art. 133, II e art. 198; LOMAN, art. 35, incisos II, III e VI, art. 39, art. 44 e art. 49, II), de modo a neutralizar, por parte de magistrados e Tribunais, retardamentos abusivos ou dilações indevidas na resolução dos litígios (Mandado de injunção nº 715/DF). 



    O processo judicial deve garantir todos os direitos às partes, sem, contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões, que devem ser proferidas em tempo razoável, pois a inércia estatal pode resultar tanto na consolidação de constrangimento ilegal quanto na inefetividade da Justiça Penal (AP 568, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 18/5/2015; HC 136435, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 6/12/2016). 



    No particular, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, é possível verificar que o HC 921.668/CE, autuado em 13/6/2024, teve o pedido de liminar indeferido em 14/6/2024. Foram requisitadas informações ao Tribunal de origem. Em 24/6/2024, os autos foram enviados ao Ministério Público Federal para parecer. Em 27/6/2024, o processo foi concluso ao Ministro relator.



    Esse período de trâmite da ação constitucional não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Tribunal Superior ou ao Ministério Público. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 



    Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça.



    Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (v.g., entre outros, HC 115.266, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 24-09-2013; HC 116717, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26-09-2013; RHC 117.301, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16-10-2013; HC 111.773, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 21-03-2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Remeta-se cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 921.668/CE).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente